Tribunal: TJBA
Processo: 8036521-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036521-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAICON OLIVEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ALEXANDRO JOAO DE MORAES FALEIROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STF. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado por homicídio duplamente qualificado, com pena fixada em 13 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Após a condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA, foi determinada a imediata prisão preventiva, com fundamento na soberania dos veredictos e na tese firmada pelo STF no Tema 1068. A defesa alegou ausência de requisitos para a segregação cautelar, fundamentação genérica e existência de condições pessoais favoráveis do paciente, inclusive a necessidade de cuidado com filho menor portador de TDAH. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da prisão preventiva, imediatamente após a condenação pelo Tribunal do Júri, é válida mesmo diante de pena inferior a 15 anos; (ii) apurar se as condições pessoais favoráveis do paciente, especialmente a paternidade de menor com TDAH, autorizam sua liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral, que afastou a exigência de pena mínima de 15 anos. 4. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória não exige a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP quando fundada na soberania dos veredictos e na aplicação direta do art. 492, I, “e”, do CPP. 5. A decisão judicial que decretou a custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea e adequada, pautada na gravidade do crime, no regime fechado imposto e na necessidade de dar cumprimento imediato à soberana decisão do júri. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e existência de filho menor com necessidades especiais, não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos legítimos e suficientes. 7. A jurisprudência do STJ tem reafirmado a validade da prisão decretada com base no art. 492 do CPP, independentemente do quantum de pena, desde que fundada na soberania dos veredictos do júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, nos termos do Tema 1068 do STF, independentemente do total da pena aplicada. 2. A decretação da prisão preventiva com base no art. 492, I, “e”, do CPP, após condenação no júri, prescinde da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis do réu não têm o condão de afastar a legalidade da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada na decisão condenatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 492, I, “e”, §§ 4º e 5º; 312 e 313. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 994.514/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8036521-16.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado ALEXANDRO JOAO DE MORAES FALEIROS (OAB/MG 84.073), em favor do Paciente MAICON OLIVEIRA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08